Tribunal: TJDFT
Processo: 0708118-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708118-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LINDOMAR MOREIRA DOS SANTOS, ANA JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LINDOMAR MOREIRA DOS SANTOS e ANA JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução manejada pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos ora agravantes, diante da ausência de provas de que o imóvel penhorado é bem de família. Nas razões do recurso, de início, os agravantes requerem a concessão do benefício da justiça gratuita. No mais, em apertada síntese, defendem a impenhorabilidade do imóvel comercial, único bem do devedor, e onde é desenvolvida sua atividade econômica, com a venda de gás de cozinha, única fonte de renda para sustento da família. Alegam que ficou demonstrado que o imóvel penhorado é bem de família, e que a situação se agrava no contexto da pandemia de Covid-19, com a crise econômica, porque o executado não sabe como irá prover o sustento de sua família se sua única fonte de renda for penhorada. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, a parte agravante requer a antecipação da tutela recursal, para declarar que o imóvel penhorado é bem de família. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar. Sem preparo. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça à parte agravante para o fim de dispensa do preparo deste agravo, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 102 CPC). Quanto ao pedido liminar, nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, mesmo em juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, a partir da análise de elementos juntados à ação principal n. 0036585-91.2014.8.07.0001, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até que o Colegiado se pronuncie quanto à questão de fundo, relativa à configuração, ou não, do bem de família. De fato, o perigo de dano está demonstrado no risco de o imóvel ser levado à hasta pública. Quanto à probabilidade do direito, de fato, há elementos nos autos a indicar que no imóvel penhorado está instalada a revendedora de gás de cozinha, a única fonte de renda da família do devedor. O juízo, inclusive, reconhece, na própria decisão agravada, que “ficou bastante claro na impugnação apresentada que o imóvel é utilizado unicamente na atividade comercial exercida pela empresa devedora, qual seja, venda de botijões de gás. Aliás, na certidão de citação, a Oficiala de Justiça destacou que só haviam botijões de gás no local, para fins de arresto, mas que não os arrestava por serem úteis ao exercício do comércio ali desenvolvido pelos executados”. Assim sendo, neste juízo de cognição sumária, vislumbrando a presença dos requisitos autorizadores, DEFIRO a liminar, apenas para suspender os efeitos da decisão agravada, até que o Colegiado se pronuncie sobre o tema, devendo o trâmite relativo à eventual alienação do imóvel também se manter suspenso, até julgamento final deste agravo. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 20 de março de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator